Tribunal: TJMT
Processo: 1007777-72.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso
Inominado:
1007777-72.2019.8.11.0001
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
JOAO OJEDA DE ALMEIDA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi interposto Recurso Inominado ao ID n. 45958016.
Ocorre que ao designar a sessão de julgamento, o Estado de Mato Grosso ao ID n. 51647525, postulou pela desistência do Recurso Inominado.
Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência de Recurso em qualquer tempo, conforme disposição do artigo 998 do CPC:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Por tais considerações, Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto e julgou-o prejudicado nos termos do artigo 998 do CPC
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator